Tribunal: STF
Processo: ARE 1523217
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 26ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “1. Honorários de profissional liberal - Arbitramento de honorários advocatícios - Fixação de percentual e reserva de numerário pela Justiça Trabalhista que configuram medida acautelatória de preservação do direito da autora, e não julgamento de mérito sujeito a trânsito em julgado - Competência para a análise da matéria que pertence à Justiça Estadual. 2. Prescrição - Inocorrência - Termo inicial - Trânsito em julgado da decisão do Tribunal Regional do Trabalho confirmando reserva de valor inferior ao pretendido pela autora. 3. Verba honorária bem arbitrada e que remunera condignamente a profissional do direito - Majoração - Descabimento. 4. Pedido que envolvia todo o trabalho desenvolvido, o que inclui a fase de execução na qual a autora atuou efetivamente - Sentença ultra petita - Inocorrência. 5. Exclusão da verba de R$1.000,00 a título de despesas, pois não incluído no pedido inicial - Parcial provimento do apelo do réu e improvimento do apelo da autora.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 5º, inciso LXXVIII, e 114, inciso I, da Constituição Federal.



    Argumenta ser da competência da Justiça do Trabalho decidir a respeito do arbitramento de honorários advocatícios contratuais, “no conflito entre o cliente e o patrono que conduziu a demanda sob o manto da justiça especializada”. 



    Pontua que, “[a]o ser julgada a demanda pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a C. Câmara entendeu que a Justiça do Trabalho seria incompetente para o arbitramento de honorários advocatícios contratuais, motivo pelo qual foram desconsideras as decisões tomadas naquela justiça especializada, em franca contradição ao disposto no artigo 114, I da Constituição da República”.



    Destaca que a “Justiça do Trabalho sempre fora competente para o julgamento dos litígios decorrentes das relações de emprego, restringindo àqueles oriundos do relacionamento entre empregado e empregador, conforme definição dos artigos 2º e 3º da CLT”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da competência da Justiça comum estadual para o julgamento das ações de cobrança de honorários advocatícios. Neste sentido, são os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1. Compete à Justiça Comum o processamento e julgamento de ações indenizatórias que visam ao ressarcimento de honorários advocatícios que não decorram de relação de trabalho. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 772496 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJE de 28-06-2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DISCUSSÃO SOBRE RATEIO DE VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1144210 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJE de 29-03-2019)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que as ações de cobrança de honorários advocatícios são da competência de análise da Justiça comum estadual. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 638818 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07-08-2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.395-MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, concluiu que a relação de trabalho se limita à relação jurídica estabelecida entre o trabalhador e o empregador, regida pela CLT, em virtude de vínculo empregatício. II – Ausente, na espécie, vínculo empregatício entre o profissional liberal e seu cliente, cabe à Justiça Comum o julgamento da presente demanda. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 700.131-AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.6.2014).



    Do acórdão recorrido extrai-se a seguinte fundamentação:



    “Cuida-se de pleito pretendendo a revisão de verba referente aos serviços advocatícios prestados pela autora ao réu em reclamação trabalhista, cuja sentença fixou-os no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, decisão revista pelo Tribunal Regional do Trabalho, culminando com o valor devido em 15% (quinze por cento) sobre o valor total do crédito trabalhista líquido. 



    A competência desta seara judicial é firmado pelo entendimento firmado pela Súmula 363 do C. Superior Tribunal de Justiça: "Compete à Justiça estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente.". 



    Assim, os serviços prestados e sua duração são incontroversos entre as partes, bem como a revogação dos poderes de representação conferidos à autora, à época, patrona da réu naqueles autos, de modo que a questão em litígio limita-se ao quantum lá fixado, sua suficiência ou não a bem e justamente remunerar o trabalho realizado. 



    Não obstante o réu alegue a prévia estipulação do valor, por consenso havido entre as partes, àquele tempo, em razão, inclusive, da relação de amizade e parceria entre ambos, a autora traz, em sua inicial, a ausência de avença. Contudo, não demonstrou o réu, por meio de provas ou indícios suficientes dela o ato que pretendeu trazer a Juízo. Desse modo, tem-se por rechaçada a existência de convenção prévia, ainda que verbal, sobre os serviços contratados — ou, ao menos, ainda que se a considere existente, indefinido o percentual pactuado, razão pela qual prossegue esta demanda no pedido de arbitramento. 



    Pontuado isso, não se pode dizer que o ato proferido pelo Juízo trabalhista, . alterado pelo v. acórdão prolatado em âmbito recursal, não teve o condão de arbitrar os valores devidos a título de verbas de remuneração do trabalho jurídico prestado ao réu naquela esfera. Apenas que tal arbitramento, com a consequente retenção de parte do valor levantado pelo réu naquela esfera por conta de seu crédito, se deu de forma acautelatória, restando a esta Justiça comum a competência plena para conhecimento do pedido de cobrança ou arbitramento. 



    Não é outro o entendimento que se pode extrair do venerando acórdão do E. TRT local, copiado a fls. 253/256, que invocou a aplicação da súmula mais acima transcrita. E, também, outra não foi a razão pela qual aquela Justiça Especializada desde logo transferiu o valor retido a estes autos.” 



    Assim, para ultrapassar esse entendimento do Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento que não pode ser adotado em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTROVÉRSIA ENTRE EMPREGADOS E SEU SINDICATO. DESCONTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO CRÉDITO TRABALHISTA. REEXAME SOBRE A NATUREZA DA DISCUSSÃO. SÚMULA 279/STF. 1. Dissentir do Tribunal de origem quanto à natureza da discussão travada entre as partes ultrapassa os limites cognitivos desta Corte, a atrair a incidência da Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1249979 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25-05-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 896, § 2º, DA CLT. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 896, § 2º, DA CLT E SÚMULAS 126 E 266, DO TST. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1286323 AgR, Relator Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 04-02-2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA TRABALHISTA OU JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem a propósito da competência para o julgamento da causa, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1240582 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14-05-2020)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente